Tribunal: TJMT
Processo: 1018353-19.2022.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018353-19.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOLANGE MORAES SILVA - CPF: 652.017.101-82 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VALDINEY ANTONIO BOTELHO - CPF: 038.449.791-82 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – FATURAS INEXIGÍVEIS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de faturas de energia elétrica é considerada inexigível quando não há a comprovação de regularidade nas medições, especialmente na ausência de perícia técnica conforme determina a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O ônus da prova da regularidade das cobranças recai sobre a concessionária de energia, que não se desincumbiu de apresentar elementos probatórios para justificar os valores contestados, em observância ao art. 373, II do CPC.

A simples cobrança indevida de valores, sem que haja interrupção no fornecimento de energia ou inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, não configura dano moral, caracterizando apenas aborrecimentos normais da vida em sociedade.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a inexigibilidade das faturas e determinando a sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contido em ID 209893403 interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais número 1018353-19.2022.8.11.0002 ajuizada por
Solange Moraes Silva
.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a inexigibilidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de abril/2018, junho/2018, julho/2018, setembro/2018, outubro/2018, bem como de julho/2019 a maio/2022. Além disso, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais (ID 209891244).

Inconformada, a concessionária apelante requer a reforma da sentença, pleiteando a declaração da exigibilidade dos débitos cobrados nas faturas mencionadas, alegando que agiu dentro de seu direito ao emitir as cobranças, que refletem o consumo efetivo de energia elétrica pela autora.

Sustenta ainda a inexistência de ato ilícito, argumentando que não há elementos que justifiquem a condenação por danos morais.

Por sua vez, a apelada, em contrarrazões de ID 209893408, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que as faturas eram excessivas e que a concessionária não comprovou de forma adequada as irregularidades alegadas nos valores cobrados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente apelação cinge-se em aferir a legalidade do procedimento de emissão das faturas de energia elétrica, a cobrança de valores supostamente excessivos e não condizentes com a realidade da Apelada e, em especial, em discutir a condenação por danos morais imposta em primeira instância.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a autora, Solange Moraes Silva, é a destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu.

No presente caso, aplica-se a Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como, a responsabilidade do consumidor, vejamos o artigo 167 da referida resolução:

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Desse modo, constatada irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...).

§5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Compulsando os autos e analisando os documentos que instruíram a contestação (ID 209891241), constata-se que a concessionária apelante não observou as exigências previstas no artigo 129 da mencionada resolução, posto que não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção, tampouco laudo técnico pericial emitido por órgão competente.

Nesse contexto, a concessionária apelante não encaminhou o equipamento de medição para aferição junto ao INMETRO, nem apresentou laudo técnico que comprovasse irregularidades no medidor da unidade consumidora da autora.

Dessa forma, a simples emissão de faturas com valores elevados não constitui prova suficiente da regularidade da cobrança.

A ausência de laudo pericial, somada à unilateralidade da fiscalização, torna inexigível o débito apurado pela concessionária, violando os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme preconizado pelo art. 5º, LV da Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017). A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito. (N.U 1007697-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLCO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL UNILATERAL. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. 2. A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução nº 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia. 3. Recurso desprovido. (N.U 1004371-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Assim, em conformidade com o artigo 373, II do Código de Processo Civil, a concessionária não se desincumbiu do ônus da prova, o que torna legítima a inexigibilidade das faturas declarada pelo juízo de primeiro grau.

Entretanto, quanto à condenação por danos morais, entendo que não há elementos nos autos que justifiquem a reparação imposta.

Para que haja condenação por danos morais, faz-se necessária a comprovação de prejuízo significativo à honra ou integridade do consumidor, o que não se verifica no presente caso.

Conforme consta nos autos, não houve interrupção no fornecimento de energia nem a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

Faz-se necessário pontuar que os transtornos decorrentes de cobranças indevidas, embora inconvenientes, não se configuram como suficientes para ensejar o reconhecimento de dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/ TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito. (N.U 1002485-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Diante disso, concluo que a sentença de primeiro grau merece parcial reforma tão somente para afastar a condenação por danos morais, restando mantida a declaração de inexigibilidade das faturas questionadas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Tendo em vista a alteração do julgado,
determino

a sucumbência reciproca entre as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada, com base no artigo 86, do Código de Processo Civil, devendo ser observada as benesses da gratuidade judicial concedida a parte autora/apelada (ID 209891224)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024